Tribunal: TJSP
Processo: 1011072-16.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Cobrança de despesas condominiais – Exceção de pré-executividade – Sentença de acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel que foi alienado a terceiro, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda – Ainda que ausente registro na matrícula do imóvel, há comprovação de ciência inequívoca do condomínio de que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Cobrança de despesas condominiais – Exceção de pré-executividade – Sentença de acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel que foi alienado a terceiro, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda – Ainda que ausente registro na matrícula do imóvel, há comprovação de ciência inequívoca do condomínio de que a posse não estava nas mãos do executado – Tema 886 do E. STJ. Recurso desprovido.